Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS NAS ASSEMBLEIAS. PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO ESTATAL NO FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES PRIVADAS. DEMISSÃO DE ASSOCIADOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES APORTADOS. TAXAS E RETENÇÕES. REGRAS DO ESTATUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC.

1. Não há relação de consumo entre os associados e a associação civil sem fins lucrativos constituída para realização de empreendimento em benefício dos seus participantes. Não há fornecedor de produtos ou serviços, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e nem consumidor, conforme conceito do art. 2o do CDC.

2. Nos termos do artigo 5o, inciso XVIII, da Constituição Federal, é vedada a intervenção estatal no funcionamento das associações de natureza privada. Não cabe intervenção do Judiciário quando a maioria define, em assembleia regular, providências que desagradam parte dos associados. Precedentes.

3. Na hipótese, e estatuto prevê a possibilidade de os associados insatisfeitos se desligarem da associação, com a devolução dos valores aportados em parcelas mensais, no prazo de 1 ano, mediante a retenção de taxa de 15%. Apesar de inexistir culpa da associação quanto aos motivos da saída dos associados, a demora injustificada na devolução dos valores aportados, nos termos do estatuto, enseja a antecipação do vencimento das parcelas devidas aos autores.

4. Nessa linha, não merece reparo a solução adotada na sentença: a devolução dos valores deve obedecer às disposições do estatuto quanto à taxa de correção monetária e à taxa de retenção – já que não houve justa causa para a demissão –, porém deve se dar em parcela única, em razão do vencimento antecipado da obrigação decorrente da inércia da associação em iniciar o procedimento para restituição.

5. No tocante à base de cálculo dos honorários, deve ser adotado como parâmetro o valor da condenação, em obediência à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

6. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.